Tribunal: TJES
Processo: 5000282-86.2023.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-86.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE E ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE E. TRIBUNAL. PRAZO DE 05 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROTOCOLO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, por entender configurado erro grosseiro e afastar a fungibilidade recursal.
2. A parte agravante sustenta ausência de erro grosseiro. Alega equívoco formal quanto ao nomen iuris e ao endereçamento. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Requer o exame da prescrição.
3. A decisão monocrática foi proferida em 20.11.2025. A intimação ocorreu em 25.11.2025. O agravo interno foi interposto em 19.12.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias previsto para o microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de agravo interno nas Turmas Recursais é de cinco dias, conforme Enunciado nº 102 do FONAJE e entendimento consolidado do colegiado recursal.
6. A aplicação do prazo de quinze dias previsto no CPC compromete a lógica do microssistema dos Juizados Especiais e viola os princípios da celeridade e da simplicidade.
7. Entre a intimação ocorrida em 25.11.2025 e a interposição do recurso em 19.12.2025 transcorreu prazo superior a cinco dias. Configurada a intempestividade.
A intempestividade impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de agravo interno nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é de cinco dias. 2. A interposição do recurso após o prazo quinquenal acarreta o seu não conhecimento por intempestividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 102/FONAJE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5000282-86.2023.8.08.0053

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADA: GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE E ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE E. TRIBUNAL. PRAZO DE 05 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROTOCOLO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, por entender configurado erro grosseiro e afastar a fungibilidade recursal.
2. A parte agravante sustenta ausência de erro grosseiro. Alega equívoco formal quanto ao nomen iuris e ao endereçamento. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito. Requer o exame da prescrição.
3. A decisão monocrática foi proferida em 20.11.2025. A intimação ocorreu em 25.11.2025. O agravo interno foi interposto em 19.12.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias previsto para o microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de agravo interno nas Turmas Recursais é de cinco dias, conforme Enunciado nº 102 do FONAJE e entendimento consolidado do colegiado recursal.
6. A aplicação do prazo de quinze dias previsto no CPC compromete a lógica do microssistema dos Juizados Especiais e viola os princípios da celeridade e da simplicidade.
7. Entre a intimação ocorrida em 25.11.2025 e a interposição do recurso em 19.12.2025 transcorreu prazo superior a cinco dias. Configurada a intempestividade.
A intempestividade impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para interposição de agravo interno nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é de cinco dias. 2. A interposição do recurso após o prazo quinquenal acarreta o seu não conhecimento por intempestividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 102/FONAJE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

em face da decisão monocrática (ID 16827200), que não conheceu do recurso de apelação interposto contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, por entender configurado erro grosseiro, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Em suas razões recursais (ID 17627580), sustenta que não houve erro grosseiro na interposição do recurso, tratando-se apenas de equívoco formal quanto ao
nomen iuris
adotado e ao seu endereçamento. Defende, ainda, a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, a fim de que seja superado o vício apontado, bem como a necessidade de apreciação da prescrição suscitada, por se tratar de matéria de ordem pública.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

Certidão ao ID 17633696, certificando a intempestividade do Agravo Interno.

O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis:

“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A decisão monocrática agravada foi proferida em 20/11/2025. A intimação deste pronunciamento foi concretizada em 25/11/2025 às 12:28:57, conforme pode ser verificado na Aba de Expedientes. Não obstante, apenas em 19/12/2025 foi aviado o presente agravo interno, restando evidenciada a intempestividade do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)